Tribunal: STF
Processo: ARE 1014330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A questão em discussão consiste em saber se medicamento não incorporado ao SUS deve ser fornecido ao autor/paciente. Os Temas 06/RG e 1.234/RG afirmam a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A determinação de entrega de medicamento não incluído nas listas públicas de dispensação pressupõe: (i) a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (ii) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    Conforme delimitado pela moldura fática e legal do acórdão, a parte recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 06/RG e 1.234/RG para o excepcional fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Assim sendo, o processo deve ser devolvido ao tribunal de origem. Nesse sentido: 



    Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Medicamento não incorporado ao SUS. Aplicação de tema de repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1.Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Isso ao fundamento de que não houve: (i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento; (ii) demonstração de ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS; e (iii) recomendação da CONITEC para incorporação do medicamento para o quadro clínico do paciente. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o medicamento não incorporado ao SUS deve ser fornecido ao autor/paciente. 



    III. Razões de decidir



    3. Os Temas 06/RG e 1.234/RG afirmam a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A determinação de entrega de medicamento não incluído nas listas públicas de dispensação pressupõe: (i) a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (ii) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    4. Conforme delimitado pela moldura fática e legal do acórdão, a parte recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 06/RG e 1.234/RG para o excepcional fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.  



    IV. Dispositivo 



    5. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.



    (ARE 1.537.058, sob minha relatoria, Plenário, j. em 25.08.2025)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente